Tribunal: TJES
Processo: 5017924-66.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017924-66.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCELO FERREIRA BORGES registrado(a) civilmente como MARCELO FERREIRA BORGES

REQUERIDO: 2ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017924-66.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCELO FERREIRA BORGES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: ALCIMARA PAES DE SOUZA - ES29935

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento, opostos por Marcelo Ferreira Borges em face de acórdão que julgou improcedente a sua Revisão Criminal. O embargante sustenta a ocorrência de omissões quanto à individualização do verbo nuclear da Lei de Drogas praticado, quanto à distinção entre ato preparatório e executório, e quanto à tese de destinação para uso próprio. Alega, ainda, contradição na aplicação da Teoria do Domínio do Fato, uma vez que não teria executado materialmente a conduta delitiva.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao deixar de individualizar o verbo nuclear do tipo penal e ao não justificar a superação da fase de atos preparatórios; (ii) saber se houve contradição interna na aplicação da Teoria do Domínio do Fato diante da ausência de execução material por parte do embargante; e (iii) saber se o julgado incorreu em omissão por não rebater expressamente a tese de que o entorpecente seria destinado a uso pessoal.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de omissão sobre o verbo nuclear e o início da execução: O acórdão consignou de forma clara e fundamentada que o embargante atuou como mentor intelectual e financiador, providenciando os recursos para a aquisição da droga e insistindo na sua entrega no estabelecimento prisional. Com essa conduta, aderiu subjetivamente à conduta típica da executora (o núcleo "trazer consigo"), extrapolando a fase de meros atos preparatórios e preenchendo os requisitos da coautoria (art. 29 do CP).

4. Inexistência de contradição na Teoria do Domínio do Fato: Não há premissas inconciliáveis no julgado, pois a coautoria não exige a execução direta do núcleo do tipo por todos os agentes. O acórdão reconheceu expressamente a divisão funcional de tarefas, demonstrando que o embargante detinha o controle final do evento criminoso ao viabilizar os recursos e determinar o modo de execução.

5. Inexistência de omissão sobre o uso próprio: A condenação pelo crime de tráfico restou devidamente fundamentada nas circunstâncias do delito e na expressiva quantidade de drogas apreendidas (50 buchas de maconha), o que afasta de maneira lógica e implícita a tese de destinação exclusiva para uso pessoal. O órgão julgador não é obrigado a rebater pormenorizadamente todas as teses quando já expôs fundamentação suficiente para o deslinde da causa.

6. Inadequação da via eleita: Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento, nem mesmo para fins exclusivos de prequestionamento, refletindo o recurso apresentado mero inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável.

IV. Dispositivo

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

MARCELO FERREIRA BORGES
,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, julgou improcedente a ação revisional.

O embargante, no id.
19648738
, sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão e contradição.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no id.
19744026
, por intermédio da Procuradora Andréa Maria da Silva Rocha, opinou pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017924-66.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCELO FERREIRA BORGES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: ALCIMARA PAES DE SOUZA - ES29935

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

MARCELO FERREIRA BORGES
,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, julgou improcedente a ação revisional, consoante a ementa que ficou assim redigida:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (ART. 33 C/C ART. 40, III, DA LEI Nº 11.343/06). ATIPICIDADE POR ATO PREPARATÓRIO. AFASTADA. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. COAUTORIA CONFIGURADA. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

Revisão Criminal ajuizada com fulcro no art. 621, I, do CPP, objetivando a desconstituição de sentença que condenou o requerente à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pelo crime de tráfico de drogas majorado pelo estabelecimento prisional. A defesa sustenta, em síntese: (i) a atipicidade da conduta, sob o argumento de que a solicitação de entorpecentes configura mero ato preparatório impunível; e (ii) a redução da reprimenda por suposto excesso de rigor na dosimetria.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a conduta de idealizar, financiar e determinar a entrega de entorpecentes em unidade prisional constitui ato de execução (coautoria) ou mero ato preparatório atípico;

(ii) saber se a fixação da pena-base e a aplicação da causa de aumento do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06 observaram os critérios de legalidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. Teoria do Domínio do Fato: O requerente atuou como mentor intelectual e financiador da infração, detendo o controle final do evento criminoso. A confissão do réu e o depoimento da executora confirmam que ele providenciou os recursos e insistiu na entrega, o que caracteriza coautoria (art. 29 do CP) e não mero ato preparatório, pois houve adesão subjetiva e auxílio material indispensável à execução do núcleo "trazer consigo".

4. Limites da Revisão Criminal: A via revisional não se presta como terceira instância para reexame probatório, sendo admitida apenas quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos ou ao texto legal, o que não se verifica no caso, dada a robusta comprovação da materialidade e autoria.

5. Dosimetria da Pena: A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada na natureza e na quantidade da droga (50 buchas de maconha), critérios preponderantes ex vi do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

6. Causa de Aumento (Art. 40, III): A majorante relativa ao estabelecimento prisional é de natureza objetiva e incide sempre que o crime visar a introdução de drogas no ambiente carcerário, sendo prescindível a efetiva entrega ao destinatário final para sua configuração.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido improcedente. Tese: "Aquele que idealiza, financia e determina a entrada de entorpecentes em estabelecimento prisional detém o domínio funcional do fato, respondendo como coautor do crime de tráfico de drogas, não configurando a sua conduta mero ato preparatório impunível."

O embargante, no id. 19648738, sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão e contradição.

Não assiste razão ao embargante.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, ou à manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Analisando detidamente as razões recursais em confronto com o v. acórdão embargado, não vislumbro a ocorrência de qualquer dos vícios apontados pela defesa.

O que se nota é o nítido propósito de promover a reanálise de questões já exaustivamente debatidas e decididas por este Colegiado.

1. Da alegada omissão quanto ao verbo nuclear e ao início da execução (ato preparatório)

A defesa sustenta que o acórdão foi omisso ao não indicar qual verbo do artigo 33 da Lei de Drogas o embargante teria praticado, bem como ao não justificar a superação da fase de atos preparatórios.

A tese não prospera.

O acórdão enfrentou de maneira clara e expressa essas questões, afastando de forma fundamentada a tese de mero ato preparatório impunível.

Restou consignado que o embargante não atuou como um "solicitante passivo", mas como verdadeiro mentor intelectual e financiador da ação.

Ao idealizar o crime, providenciar os recursos financeiros e determinar a entrada do entorpecente, o embargante aderiu subjetivamente à conduta típica executada pela corré (o núcleo "trazer consigo"), preenchendo os requisitos da coautoria estabelecidos no artigo 29 do Código Penal.

Sendo assim, o julgado demonstrou, expressamente, que a atuação do embargante integrou concretamente a fase executória do delito, prestando auxílio material indispensável, o que rechaça por completo a alegação de omissão.

2. Da alegada contradição interna sobre a Teoria do Domínio do Fato

O embargante aduz haver contradição, ao se aplicar a Teoria do Domínio do Fato, mesmo reconhecendo-se que ele não teve contato material com a droga nem executou diretamente o núcleo do tipo penal.

Não há qualquer premissa inconciliável internamente no julgado que justifique o reconhecimento de contradição.

Pelo contrário, a coautoria funcional consubstanciada na Teoria do Domínio do Fato pressupõe, justamente, a divisão de tarefas. A lei não exige a execução direta do núcleo do tipo penal por todos os agentes, bastando a convergência de vontades e a contribuição causal relevante.

O acórdão foi categórico ao afirmar que o embargante detinha o "controle final do evento criminoso", consubstanciado na provisão de recursos e na insistência na entrega, exercendo controle funcional como autor mediato.

Inexiste, pois, contradição.

3. Da alegada omissão quanto à destinação para uso próprio

Por fim, a defesa afirma que não houve manifestação expressa sobre a tese de que a droga destinava-se a consumo próprio.

Como bem pontuado pelo Ministério Público, o reconhecimento do tráfico de drogas restou devidamente fundamentado nas circunstâncias fáticas do caso, notadamente a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (50 buchas de maconha), além dos petrechos, e a dinâmica de introdução em estabelecimento prisional.

A conclusão adotada pelo colegiado no sentido da traficância afasta implicitamente a alegação de uso pessoal.

Ademais, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os julgadores não estão obrigados a responder pormenorizadamente a todas as questões e teses deduzidas pelas partes, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão.

4. Do Prequestionamento

Quanto ao pedido de prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais e constitucionais, ressalto que a via declaratória exige a demonstração cabal dos pressupostos do art. 619 do CPP.

Estando a decisão devidamente fundamentada, sem omissões, obscuridades ou contradições, descabe o uso dos embargos tão somente para fins de prequestionamento, visando forçar o acesso às vias extraordinárias.

CONCLUSÃO

Em suma, a prestação jurisdicional foi entregue de forma completa, clara e fundamentada.

Os argumentos trazidos configuram mero inconformismo da defesa com a solução adotada, revelando a indisfarçável tentativa de rediscussão da matéria de mérito, providência incabível em sede de embargos de declaração.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO E REJEITO os presentes embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o preclaro Relator para rejeitar os embargos de declaração.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente relator para não acolher os embargos de declaração.